Tribunal: TJDFT
Processo: 0707185-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL À PRETENSÃO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. UNIDADE DE SEMILIBERDADE. REQUERIMENTO POR NOVA PROVA PERICIAL. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PREVISÃO NORMATIVA. ART. 79 DA LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011. ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO AUTOR QUE NÃO SE ENQUADRA, AINDA QUE POR ANALOGIA, AO ROL DE ATIVIDADES INSALUBRES PREVISTO NO ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTADORA N. 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM ISOLAMENTO POR DOENÇA INFECTOCONTAGIOSAS OU COM LIXO (COLETA E IDUSTRIALIZAÇÃO) E ESGOTO (TANQUES E GALERIAS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de adicional de insalubridade formulado por servidor ocupante do cargo de agente socioeducativo, lotado em unidade de semiliberdade, com amparo em laudo pericial judicial desfavorável à pretensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se o indeferimento de nova perícia configura cerceamento de defesa; (ii) se as atividades desempenhadas pelo servidor se enquadram, ainda que por analogia, no rol do Anexo 14 da NR15 para fins de concessão do adicional de insalubridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de nova perícia não caracteriza cerceamento de defesa quando o laudo judicial é claro, objetivo e suficiente para elucidar as condições ambientais de trabalho (inteligência do art. 480 do CPC). Hipótese em que inexistem provas robustas da existência de reais incompatibilidades no laudo atacado pelo apelante, uma vez que os processos “idênticos” mencionados por ele mencionados, nos quais supostamente fora reconhecido em laudo pericial o direito ao adicional de insalubridade, se referem a agentes socioeducativos lotados em unidades diversas à do apelante. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. A caracterização da insalubridade exige correlação entre as atividades efetivamente desempenhadas e aquelas previstas na NR15, Anexo 14, que pressupõem contato permanente com pacientes infectocontagiosos, esgotos em galerias/tanques ou lixo urbano (coleta e industrialização). Caso em que constatado por laudo pericial que a Unidade de Semiliberdade em que lotado o servidor não possui setor de saúde e que as atividades por ele desenvolvidas ao realizar a guarda, a vigilância, o acompanhamento e a segurança de internos de Unidade de Semiliberdade destinada ao cumprimento de medida socioeducativa, não se enquadram na NR 15, Anexo 14, Agentes Biológicos, sendo a exposição a agentes insalubres eventual e não habitual, não configurando, portanto, contato permanente com agentes biológicos nocivos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 480; art. 85, § 2o; § 11. CF/1988, art. 7o, XXIII. LC 840/2011, art. 79; § 1o; art. 83. Decreto 34.023/2012, art. 50. NR15, Anexo 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07051489020218070018, Rel(a). Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p. 30/5/2022. TJDFT, APC 07054566320208070018, Rel(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, p. 4/4/2022. TJDFT, APC 07027942920208070018, Rel(a). Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, p. 14/10/2021. TJDFT, APO 20150110718718, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, Rel. Designado James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, p. 30/1/2019. TST, Ag-AIRR 915-54.2010.5.15.0067, Rel(a). Guilherme Augusto Caputo Bastos, 4a Turma, p. 22/6/2018.